Tribunal: TJDFT
Processo: 0704608-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0704608-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CATARINA RODRIGUES DOS PASSOS PACIENTE: GABRIEL BERLEMONT DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Catarina Rodrigues dos Passos, por intermédio do advogado Luiz Fernando Alves de Lima, em favor de Gabriel Berlemont de Oliveira, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n. 0701850-49.2023.8.07.0009 do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Samambaia, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 43474224 - Pág. 2/5). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 05/02/2023 pela suposta prática das infrações penais de ameaça e vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo o condutor do flagrante, sua guarnição foi acionada para comparecer a um bar na QR 429 da Samambaia/DF, onde a solicitante informava ter sido vítima de agressão por seu namorado. Esclareceu que, ao chegar ao local, já avistou a vítima do lado de fora do estabelecimento aguardando a chegada da polícia. Disse que, em conversa com a ofendida, ela contou que seu namorado Gabriel estava no interior do bar, que mantinha um relacionamento com ele há mais de um ano e que, nesse período, teria sido agredida diversas vezes, mas nunca havia feito uma ocorrência. Narrou que, de acordo com a vítima, Gabriel, após uma discussão, efetuou um soco e um chute na barriga da ofendida, e a ameaçou, dizendo que se ela chamasse a polícia ele iria matá-la. Por fim, o policial disse que o paciente negou todas as acusações. Na delegacia, a vítima narrou que, após uma discussão, Gabriel se aproximou dela e “lhe deu um soco muito forte no estômago, fazendo que ela perdesse o ar e caísse no chão sem conseguir respirar. A declarante ficou chocada que ninguém se aproximou para ajudá-la. Gabriel, ainda, foi até onde a declarante estava deitada sem conseguir respirar e desferiu mais alguns chutes na perna, indo em seguida para outro ponto do bar. Após conseguir se recuperar, a declarante saiu do estabelecimento e chamou a polícia, que chegou e, após ouvir o relato dos fatos, conduziu todos a essa delegacia”. Enfatizou, ao final, que “cansou de ser maltratada e agredida por GABRIEL e mesmo gostando dele, deseja representar criminalmente, pois teme que algo de mais grave aconteça”. O paciente fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. No presente habeas corpus, a impetrante se insurge contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, sustentando que os fatos não ocorreram como narrados na delegacia e na audiência de custódia. Afirma que, na verdade, discutiu com o paciente para fazê-lo ir para casa, desferiu alguns socos no peito e nas costas dele, chegando a arranhá-lo, e que o paciente, para se defender, lhe deu um empurrão na altura do estômago, momento em que virou de costas e saiu. Destaca que escreveu uma confissão, que pretendia levar ao Juízo pessoalmente. Acrescenta que “que fez aquilo apenas para impedir que ele ficasse em má companhia, envolvendo-se com jogo apostado. Também é verdade que não esperava que o resultado fosse tão drástico para ele”. Salienta que o próprio Representante do Ministério Público, na Audiência de Custódia, opinou pela liberdade provisória do acusado, indicando apenas medidas cautelares. Sustenta, por fim, “que não há causa para a manutenção da prisão Preventiva do Acusado, uma vez que esclarecido o equívoco de sua prisão, uma vez que já claríssima esta sua inocência, mormente pela confissão da suposta vítima, que arrependida confessa que apenas o fez pelo bem de seu companheiro”. Pede a concessão da ordem “para que de pronto possa ser expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de GABRIEL BERLEMONT DE OLIVEIRA, para que possa o mesmo dar continuidade a sua vida, trabalhando como estava”. Requer, ainda, “seja Oficiado o D. Juízo do JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA/DF, da respeitável Decisão”. É o relatório. O writ deve ser inadmitido. O pedido de liberdade provisória formulado no presente habeas corpus tem como única causa de pedir a alegação de que as declarações feitas no inquérito policial pela suposta vítima são inverídicas, uma vez que, na verdade, ela é que teria dado início às agressões e o paciente teria apenas repelido tais agressões com um empurrão, agindo em legítima defesa, além de não ter ameaçado sua namorada. Contudo, vale salientar que a questão não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, pois nem mesmo a “carta de confissão” acostada sob o ID 43474219 foi levada ao conhecimento da autoridade coatora, o que igualmente inviabiliza o exame do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Ainda que assim não fosse, a análise das questões suscitadas – a saber, a ocorrência de legítima defesa e a ausência de ameaça – exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado na estreita via do habeas corpus, devendo a Defesa, se assim entender cabível, submeter a matéria ao Juízo de origem. Dessa forma, diante da inadmissibilidade manifesta do habeas corpus, em razão da inadequação da via eleita, a petição inicial deve ser indeferida de plano, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Deve, portanto, ser o habeas corpus inadmitido. Diante do exposto, não admito o habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador